Tribunal: STF
Processo: HC 224353
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.1.2023 por Marcelo Eduardo Inocêncio, advogado, em benefício de Valcirlei de Tarso Rodrigues Lima, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.090.935/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP (Ação Penal n. 1500711-96.2018.8.26.0616) à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no § 3º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal seguida de morte). Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 297-305, e-doc. 4). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do inquérito policial que, no dia 15 de novembro de 2018, por volta das 00h20, na Rua Antônio Candido Vieira, nº 100, Centro, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, VALCIRLEI DE TARSO RODRIGUES LIMA, qualificado às fls. 06 e 11/20, ofendeu a integridade corporal de Gilberto Eduardo Martins Pinto, causando-lhe traumatismo cranioencefálico, o que acarretou, no dia 17 de novembro de 2018, a sua morte, conforme laudo pericial de exame necroscópico de fls. 90/93. 



    Segundo o apurado, na ocasião acima mencionada, VALCIRLEI e Gilberto iniciaram uma discussão na Pizzaria Morumbi, em razão do ofendido ter se aproximado da esposa do denunciado para conversar. Para evitar confusão, Gilberto deixou o estabelecimento comercial, no entanto, VALCIRLEI foi atrás, seguindo-o até a via pública. 



    Nesse momento, o denunciado desferiu um chute contra Gilberto que, por sua vez, segurou na perna de VALCIRLEI, derrubando-o no chão. Ato contínuo, ao se levantar, o denunciado desferiu um soco contra o rosto da vítima, que saiu ao solo e bateu a cabeça no chão. 



    Na sequência, o denunciado tentou agredir novamente a vítima, mesmo caída ao solo, momento em que foi impedido por populares, que intervieram e passaram a agredir VALCIRLEI. O denunciado, então, dirigiu-se até o “Bar do Rosinha”, estabelecimento que fica em frente à Pizzaria Morumbi, onde foi abordado por policiais militares. 



    A vítima foi socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo, contudo, faleceu em decorrência da lesão provocada pela conduta do denunciado. De acordo com o laudo necroscópico de fls. 90/93, a morte do ofendido foi decorrente de traumatismo cranioencefálico grave por ação de agente contundente (queda da própria altura durante agressão física). 



    Por fim, as circunstâncias evidenciam que, embora o denunciado tenha agredido a vítima voluntariamente, ele não quis, nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, o qual decorreu culposamente em razão de sua conduta dolosa anterior” (fls. 100-101, e-doc. 4).



    3. A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa de autoria descabida - Prova testemunhal apta para a manutenção do decreto condenatório - Exame necroscópico que comprova a materialidade do delito - Pena fixada com critério e conservada - Regime prisional inicial semiaberto adequado à espécie - Recurso não provido” (fl. 358, e-doc. 4). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.090.935/SP, não conhecido em 19.4.2022 pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 28.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de não conhecer do agravo em recurso especial que não haja refutado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não viola o princípio da colegialidade. 



    2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Na hipótese, a defesa deveria ter infirmado, na petição do agravo regimental, a inexistência do óbice da Súmula 182 do STJ. Todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que havia impugnado os fundamentos do decisum agravado e a reiterar as razões do agravo em recurso especial. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido” (e-doc. 3). 



    5. Em 4.7.2022, o impetrante opôs Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, rejeitados em 13.12.2022 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. 



    2. Na espécie, o acórdão embargado não padece de vício, porquanto analisou, de maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo regimental não poderia ser conhecido, em virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. A defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo regimental, a despeito do óbice da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 463, e-doc. 4).



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma “a necessidade de o mérito do Recurso Especial ser apreciado pela colenda Turma Julgadora, garantindo-se ao Recorrente a oportunidade à sustentação oral” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fato de o Agravo em Recurso Especial não ter sido submetido a julgamento colegiado solapou duramente o direito de defesa do Paciente consubstanciado no exercício do seu direito à sustentação oral, permitindo que todos os Ministros pudessem efetivamente conhecer, com amplitude, a matéria questionada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Recurso Especial do recorrente inadmitido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e que trata de matéria cara ao direito de defesa, não poderia de forma monocrática ter o seu seguimento obstado sem que o mérito fosse submetido à col. Turma Julgadora do STJ, o que, preliminarmente, espera-se ver reconhecido com o provimento deste Writ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o objeto do Agravo em Recurso Especial e presente no writ leva à cognição desta Corte Superior, apresenta deslindes judiciais de cunho estritamente jurídico, os quais, através do simples cotejo entre o acórdão objurgado e as razões recursais, são imediatamente percebidos pelo julgador” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “não se pretende mero reexame de provas, mas se pugna pela correta incidência da norma federal contida no artigo 120, § 4º do Código Penal, uma vez que o dispositivo tivera vigência negada pelo E. Tribunal de origem” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a melhor doutrina entende que a limitação prevista na Súmulas 7/STJ e 279/STF não veda que os Tribunais Superiores adentrem em matéria de prova. Com efeito, o que não se admite é o mero reexame de provas, tornando o recurso excepcional como uma terceira instância de julgamento” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, apontado o Cerceamento da Defesa e sua ofensa em razão do Julgamento Monocrático; e, Violação do Princípio da Colegialidade, encontram-se presentes, in casu, o fumus boni iuris. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois, a publicação do acórdão dos Embargos de Declaração e retorno da contagem dos prazos processuais, poderá importar em injusta e inaceitável violação ao seu direito. Presente, portanto, seus requisitos, requer a concessão da medida liminar, determinando a suspensão do ‘andamento processual’ do Agravo em Recurso Especial nº 2.090.935 – SP (2022/0079329-8), até o julgamento deste Habeas Corpus, com expedição de alvará. 



    No mérito, requer que seja julgado procedente o presente writ com a confirmação da tutela de urgência, determinando-se o cancelamento da decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, e por consequência, determinar o recebimento com destravamento do trânsito e o regular processamento do Recurso Especial, tudo de acordo com os fatos e fundamentos legais anteriormente explicitados, permitindo que a eg. 6ª Turma do STJ possa apreciar o tema de fundo e fazer JUSTIÇA” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a confirmar decisão pela qual assentado que o agravante deixou de impugnar parte dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente, nestes termos:



    “Na hipótese, observo que os embargos não comportam acolhimento, por não haver omissão, contradição ou erro material no acórdão. Foram analisados, de maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo regimental não poderia ser conhecido, haja vista a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Com efeito, foi consignado que a parte não infirmou todos os fundamentos da decisão agravada e, portanto, não observou o princípio da dialeticidade. (...)



    Assim, o que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo regimental, a despeito do óbice da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração” (fls. 467-468, e-doc. 4).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 



    1. Não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…)



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    9. A alegação de desacerto da sentença condenatória, formulada pelo impetrante no presente habeas corpus, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação deste Supremo Tribunal, nos casos em que na decisão impugnada no habeas corpus não tenha sido cuidada a matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    Incabível, portanto, a impetração do presente habeas corpus. A pretensão da presente impetração é o processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para admiti-lo. Esta ação constitucional tem natureza específica e objeto definido juridicamente, não se prestando a atingir finalidade diversa daquela expressa no texto constitucional. 



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar não ter sido demonstrada teratologia ou ilegalidade na não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal. 



    Diferente do alegado pelo impetrante, ao não aplicar minorantes, com base nos dados especificados nos autos, o juiz não terá atuado por isso em “clara negativa de vigência à aludida lei federal” (fl. 2, e-doc. 1). A aplicação daquelas minorantes depende do exame e conclusão judiciais sobre as provas havidas nos autos, não cabendo aos Tribunais Superiores reexame de prova.



    11. Quanto à inaplicabilidade do privilégio na lesão corporal, assim se manifestou o Tribunal estadual:



    “E não é o caso de se aplicar ao acusado o privilégio previsto no § 4º, do artigo 129 do Código Penal. Realmente, o crime não foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral, nem, como já mencionado, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ciúme não justifica violenta emoção. Injusta provocação da vítima existiria, a meu ver, se, após a chegada do réu, ela segurasse Andréa Silva pelo braço, ‘roubasse’ um beijo, ou coisa que o valha. E nada disso nem de longe aconteceu” (fl. 365, e-doc. 4).



    12. Para acolher a alegação de desacerto da sentença condenatória e rever as conclusões das instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. RÉU REVEL. DECRETAÇÃO DE REVELIA ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DE RÉU REVEL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O advento de nova lei que deslocou o interrogatório como último ato da instrução processual, a princípio, não interfere na legalidade do ato questionado, porquanto como bem pontuou o STJ, incide, in casu, o princípio regis tempus actum.



    2. A nulidade decorrente da ausência de interrogatório do acusado, declarado revel deve ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão.



    3. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 154.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. A tese defensiva acerca da carência de fundamentação da decisão de pronúncia não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que a matéria deve ser examinada, por primeiro, pelo Tribunal local. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.580-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora